Tribunal: TJDFT
Processo: 0741118-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0741118-69.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA PACIENTE: FELIPE FERNANDES SCAPIM RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELIPE FERNANDES SCAPIM, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal - VEP e, como ilegal, a decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, porém, indeferiu a autorização para o trabalho externo e saídas temporárias, em razão da suposta necessidade de atendimento das recomendações contidas no laudo do exame criminológico (execução penal n. 0126640-27.2006.8.07.0015). Alegou a Defesa Técnica (Dra. FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA) que o paciente cumpre pena de 43 anos, 7 meses e 20 dias pela prática dos crimes de homicídio, tráfico e associação de drogas, posse ilegal de arma de fogo e roubo. O início do cumprimento, em regime fechado, se deu em 20-julho-2010. Narrou que, em 19-agosto-2025, o paciente foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, com data retroativa a 2-agosto-2025; porém, na decisão, a eminente autoridade judiciária condicionou a autorização do trabalho externo e saídas temporárias à prévia constatação de que foram atendidas as recomendações contidas no laudo de exame criminológico. Salientou que as sugestões constantes do laudo criminológico foram acolhidas, em 4-agosto-2025, e o presídio deu ciência no mesmo dia. A autoridade judiciária solicitou informações à unidade prisional, com urgência, no entanto, passados mais 35 dias, não houve qualquer resposta. A Defesa formulou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido, em 18-setembro-2025, tendo a autoridade judiciária motivado que a medida se justificaria para que o sentenciado fosse melhor avaliado e criasse mecanismos de autocontrole antes de retornar ao convívio social por meio de direitos de usufrutos externos. Argumentou que a decisão que condiciona a fruição dos benefícios externos impõe ao paciente um constrangimento ilegal, devido à mora estatal na implementação das sugestões, em linha com o entendimento atual deste egrégio TJDFT e tem ocasionado imenso prejuízo para a execução da pena do paciente que, apesar de todo seu esforço para o alcance dos requisitos da progressão, não pode usufruir dos benefícios externos, por tempo indefinido. Frisou que o paciente cumpre pena há 15 (quinze) anos, e até então o exame criminológico não havia sido solicitado, o que se deu apenas em 9-maio-2025. Por sorte, o exame foi realizado a tempo, mas as sugestões somente foram acolhidas em 4-agosto-2025, ou seja, dias antes da progressão. Pontuou que o paciente tem se dedicado por sua própria iniciativa as atividades intramuros como trabalho, estudo e leitura, demonstrando aptidão para a ressocialização. Também não há notícia de intercorrências durante o cumprimento de pena no sistema penitenciário, sendo reconhecido judicialmente que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Destacou que, durante todo o cumprimento, houve uma única falta grave que ocorreu em 2013. Acrescentou que a fundamentação apresentada pela autoridade judiciária é genérica e não atende à "necessidade excepcional”, exigida pela jurisprudência Concluiu que a mora estatal em solicitar o exame e implementar tais recomendações, considerando o extenso período de cumprimento de pena do sentenciado, sem intercorrências graves recentes, não pode obstar a fruição dos benefícios externos neste momento. Colacionou precedentes deste Tribunal de Justiça. Requereu, liminarmente e no mérito, o afastamento do condicionamento e a determinação imediata da concessão dos benefícios de trabalho externo e saídas temporárias. É o relatório. Decido. Admissibilidade Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, não há óbice ao processamento do “habeas corpus” ou à análise do pleito liminar. Isto porque a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), sem condicionar o exame da alegada violência ou ameaça ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação. Vale consignar que ficarão prejudicadas no âmbito do recurso específico eventuais teses veiculadas em duplicidade, de maneira que não há violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (princípio, aliás, incidente, em regra, mas que comporta exceções). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Em 19-agosto-2025, a eminente autoridade judiciária da VEP/DF deferiu ao paciente a progressão ao regime semiaberto. Em seguida, consignou que a concessão de autorização para trabalho externo e saídas temporárias deveria ser apreciada após o atendimento das recomendações contidas no exame criminológico, nos seguintes termos (ID 76595264): DECIDO. A progressão de regime deve ser concedida. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao sentenciado. Portanto, tendo por satisfeitas as exigências legais, de progressão ao DEFIRO o pleito REGIME SEMIABERTO, com data retroativa àquela apontada no relatório de execução. Quanto à concessão de autorização para trabalho externo e saídas temporárias, entendo que a implementação desses direitos deve ser apreciada após a constatação de que foram atendidas as recomendações contidas no laudo do exame criminológico, já acolhidas por este Juízo, o que é necessário à elucidação do aspecto subjetivo, também legalmente exigido, e para a formação da convicção do julgador. Pois bem. Não escapa ao conhecimento que a Lei 14.843/2024 acrescentou o § 1o ao art. 112 da Lei de Execução Penal para determinar que TODA progressão de regime somente será autorizada se condenado apresentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento prisional, e pelos resultados do exame criminológico, nos seguintes termos: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...) § 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. (grifos nossos) Ocorre que: Primeiro: Segundo a literalidade normativa, a exigência de comprovação de boa conduta carcerária tanto pelo diretor do estabelecimento prisional como pelo exame criminológico deve PRECEDER a decisão de progressão de regime. No caso em tela, a eminente autoridade judiciária deferiu a progressão, logo, atestou o atendimento ao requisito subjetivo, e, em seguida, condicionou o trabalho externo e as saídas temporárias para depois da constatação do atendimento das condições do laudo de exame criminológico. Ora, o entendimento, além de não encontrar respaldo da atual redação do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, mostra-se contraditório com o reconhecimento constante na mesma decisão de que houve o atendimento do requisito subjetivo para a progressão de regime. Segundo. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exigência de realização de exame criminológico para toda progressão de regime, veiculada pela Lei 14.843/2024, constitui “novatio legis in pejus”, pois dificulta a progressão de regime, de maneira que não pode retroagir para alcançar condenações que lhe são anteriores. Confira-se: RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). Na hipótese, vê-se que as condenações do paciente são por crimes cometidos muitos anos antes da vigência da referida lei. Logo, deferida a progressão de regime com fundamentos nos requisitos que são aplicáveis à espécie (objeto e subjetivo), cumpre à eminente autoridade judiciária APRECIAR os pedidos de trabalho externo e saídas temporárias, independentemente da realização do laudo de exame criminológico ou da implementação das condições nele previstas. DIANTE DO EXPOSTO, defiro parcialmente a liminar pleiteada para determinar à eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal que aprecie a possibilidade de autorização de trabalho externo e saídas temporárias ao paciente, independentemente da realização do laudo de exame criminológico ou da implementação das condições nele previstas. OFICIE-SE. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator